Tribunal: TJDFT
Processo: 0738977-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738977-19.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ELIOMAR FELIX DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Regime fechado. Familiar doente. 1 – A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso. 2 – Não demonstrado que o apenado, que cumpre pena em regime fechado, se enquadra em alguma das hipóteses de prisão domiciliar previstas na LEP - condenado maior de 70 anos, acometido de doença grave, com filho menor ou deficiente físico ou mental -, não se justifica a excepcionalidade da prisão domiciliar, sobretudo se condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça. 3 - Agravo não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 318 do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra o indeferimento da prisão domiciliar humanitária, ao argumento de ser medida imprescindível para que possa cuidar de seu pai idoso. Invoca divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgado deste egrégio Tribunal a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico que fundamenta seu arrazoado, também, em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 318 do CPP, tendo em vista a ausência de pertinência temática entre o dispositivo de lei federal apontado como violado – que trata da substituição da prisão preventiva pela domiciliar – e as razões recursais, já que o recorrente que, além de já estar cumprimento pena em regime fechado, em virtude de condenação com trânsito em julgado, apresenta situação não elencada na mencionada norma. Assim, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, é medida que se impõe ante a deficiência da fundamentação. Ademais, a turma julgadora, após examinar todo contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “A concessão de prisão domiciliar para apenados no regime fechado ou semiaberto deve ser justificada em razões excepcionais, não verificadas na hipótese dos autos” (ID Num. 32852504 - Pág. 3). E rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao alegado dissídio interpretativo, igual sorte colhe o especial, pois “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado n.o 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017